Tribunal: TJDFT
Processo: 0744651-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0744651-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO DE SOUSA MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Sustenta o réu que, alterado o regime prisional para o semiaberto está, atualmente, cumprindo pena em regime mais rigoroso do que aquele imposto no acórdão. Pede seja expedido alvará de soltura e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A 2a Turma Criminal, em 15.8.24, deu provimento, em parte, à apelação e reduziu a pena do réu para 2 anos e 1 mês de reclusão e 208 dias-multa. Em razão da reincidência, fixou regime semiaberto, deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e suspendê-la porque não preenchidos os requisitos e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade (ID 62959466). O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade (CPP, art. 387, §§ 1o e 2o). Embora o réu esteja preso cautelarmente desde 27.10.23, expedida carta de guia para execução provisória da pena (ID 58909780), não se aplica o disposto no § 2o do art. 387 do CPP. Compete ao juiz da execução examinar os benefícios cabíveis e fazer a detração penal. Estipular o regime semiaberto não leva à soltura do apenado. A adequação do regime prisional cabe ao juiz da execução, após publicação do acórdão. Distribuída a carta de guia no sistema Seeu (ID 58909783), já está em andamento a adequação do estabelecimento prisional ao regime semiaberto. Por sinal, os autos da execução estão conclusos ao Ministério Público. A MM. Juíza da Execução em breve se pronunciará sobre a adequação do regime prisional e os pedidos formulados pelo réu (mov. 25.1 e 26.1). Quanto ao pedido para substituir a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pretende o réu rediscutir a matéria, com a reforma do acórdão. Se o pronunciamento não atendeu ao almejado pelo réu, cabível o recurso próprio para reformar o julgado. Salienta-se que o réu impetrou habeas corpus perante o e. STJ, o qual indeferiu o pedido liminar (HC 938235/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik). Consignou na decisão: “No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Da leitura do acórdão, verifica-se que o Tribunal de origem ratificou a expedição da guia de execução provisória da pena imposta ao paciente, com respectiva adequação do regime prisional, a ser realizado pelo juízo da execução penal.”. Indeferem-se os pedidos. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador JAIR SOARES